Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703520-78.2021.8.07.0014 APELANTE: ROSANE COPPOLA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Rosane Coppola interpôs a Apelação Id. 52052506, desacompanhada do comprovante de preparo e requereu gratuidade de justiça. Todavia, ainda na fase de conhecimento, a Apelante (autora) teve a gratuidade de justiça negada e pagou as custas processuais, consoante o Id. 52052435, ato incompatível com o argumento de hipossuficiência econômica. Para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça nesta instância recursal, a Apelante (autora) colacionou documentos com intuito de comprovar que sua situação econômica é desfavorável e que não tem mais condições de pagar o preparo, de módico lavor (Id. 55401234). Ocorre que tais documentos, definitivamente, não comprovam a incapacidade econômico-financeira de a Apelante (autora) arcar com o preparo do recurso, de valor módico. Ademais, eventual deferimento de gratuidade de justiça na instância revisora teria efeitos ex nunc. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Apelante (autora) para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora